Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALOR CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE NO CONTEÚDO DO CONTRATO. CLÁUSULA ONEROSA AO CONSUMIDOR. VIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS JUROS PELA VIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS PRATICADA PELO BANCO NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. CRITÉRIOS PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. As disposições do Código consumerista se aplicam às instituições financeiras, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula no 297: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. O contrato sob enfoque é regido pela Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015, que regula o desconto de empréstimos consignados em folha de pagamento. Uma vez evidenciada a legalidade da operação, ao menos em tese, faz-se necessária a análise do caso em concreto para averiguar se as informações foram prestadas de forma clara, e o que o consumidor não foi induzido a erro no momento da contratação.
4. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."
5. O artigo 46 do diploma consumerista, dispõe que deve ser dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sob pena de ter-se como inválida a obrigação contratual eventualmente pactuada em seu prejuízo.
6. Na situação em tela, não houve a desejada transparência na operação com a explicitação sobre as modalidades possíveis de empréstimos, o que impossibilitou o direito básico de escolha do cliente do banco Apelado, vindo a macular, igualmente, o direito do consumidor.
7. As instituições financeiras atuam sem a precaução necessária para a concessão do empréstimo, não se acautelando quanto à capacidade de pagamento do consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, em franca incompatibilidade com a boa-fé e equidade. Nessa perspectiva, pode-se assinalar que a concessão de crédito consiste em atividade de risco e o ônus de verificar a capacidade de arcar com a dívida antes de contraí-la deve ser dividido com o consumidor. Precedentes TJDFT.
8. Embora seja perceptível que o autor não pretendia ter contratado a modalidade de cartão de crédito consignado, é certo que aceitou a proposta da instituição financeira de contrair empréstimo e, ainda, que teve o benefício creditado em sua conta, não sendo adequado simplesmente tornar o contrato nulo e permitir que o consumidor adquira vantagem indevida da situação.
9. Nota-se abusividade no conteúdo do contrato, de modo a permitir a intervenção do Poder Judiciário para modificar cláusula que se revela excessivamente onerosa ao consumidor.
10. O Superior Tribunal de Justiça adotou posição no tocante à possibilidade de modificação judicial de juros remuneratórios abusivos (Resp. 1.061.530-RS).
11. Tal situação deve ser remetida à liquidação de sentença, na qual o saldo devedor será calculado com a incidência de taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira ré na data da contratação, sendo vedada a capitalização mensal de juros, porquanto não houve contratação expressa das partes nesse sentido. Ainda, os valores efetivamente descontados na folha de pagamento do autor/apelado devem ser abatidos do saldo devedor e eventual pagamento em excesso, na hipótese de adimplemento total, deve ser restituído acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desembolso.
12. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite.
13. Em prestígio a proporcionalidade e a razoabilidade, reduz-se o valor da multa cominatória
14. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.